Tribunal: TJMT
Processo: 1014112-04.2019.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-29
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 1014112-04.2019.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS
APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
APELADO: CECILIA MARIA DA SILVA BES
Vistos etc.
Conforme relatado pela douta Procuradoria Geral de Justiça, a Recorrida não foi intimada para apresentar contrarrazões ao recurso voluntário do DETRAN-MT. (Id 7402958)
Verifica-se, ainda, que o Recurso de Apelação foi apresentado quando os autos já estavam nesta Corte para Reexame Necessário de Sentença.
Assim, DETERMINO à Secretaria que certifique a tempestividade do recurso voluntário e INTIME à parte Apelada para, querendo, apresentar resposta, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora